Tribunal: TJDFT
Processo: 0743215-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0743215-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE SEVERO DE MELO AGRAVADO: MARIA LUZIA JEREMIAS DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por JOSÉ SEVERO DE MELO contra decisão da 12a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento ajuizada em desfavor de MARIA LUIZA JEREMIAS DA SILVA, indeferiu a tutela de urgência por meio da qual o agravante pretende a penhora no rosto dos autos de processo em tramitação na 10a Vara Cível de Brasília (ID 251446434). Em suas razões (ID 76982711), sustenta que: 1) foi fiador da agravada em contrato de locação; 2) em razão do inadimplemento da devedora principal efetuou o pagamento integral das dívidas nas ações 0740404-82.2020.8.07.0001 e 0740401-30.2020.8.07.0001 e sub-rogou-se nos direitos do credor originário; 3) nos autos 0740401-30.2020.8.01.0001, em trâmite na 10a Vara Cível de Brasília, foi realizado o bloqueio via SISBAJUD de R$ 4.072,97; 4) o juízo determinou o arquivamento e liberação da quantia em favor da executada, o que inviabiliza e compromete a utilidade da ação que tramita na 12a Vara Cível de Brasília; 5) a decisão que indeferiu a penhora no rosto dos autos deve ser reformada, pois a sub-rogação do fiador constitui efeito imediato e automático do pagamento e lhe confere legitimidade para buscar o ressarcimento, independentemente de trânsito em julgado; 6) a dívida, em agosto de 2025, é de R$ 19.060,56, quantia que não pode ser desconsiderada; 7) o art. 860 do Código de Processo Civil – CPC autoriza a penhora no rosto dos autos; 8) estão preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência; 9) a medida é reversível e não causa prejuízo à agravada. Requer a concessão de tutela de urgência para determinar o prosseguimento do processo de execução e deferir a adjudicação do imóvel. No mérito, a confirmação da tutela de urgência nos termos requeridos. Sem preparo, pois se trata de parte beneficiária da justiça gratuita. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para antecipação dos efeitos da tutela recursal. A controvérsia recursal reside em determinar se é cabível a manutenção de bloqueio de valores realizado no 0740401-30.2020.8.07.0018, em tramitação na 10a Vara Cível de Brasília, para garantia de suposto débito em discussão em ação de conhecimento, antes de estabelecida a relação jurídica processual. Para a concessão da tutela antecipada recursal, exige-se fundamentação que evidencie a plausibilidade do direito (fumus boni iuris), além de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). Tais requisitos são cumulativos; a ausência de qualquer deles enseja o indeferimento da tutela pretendida. No caso, não está presente a plausibilidade do direito. A questão depende da análise das razões que levaram outro juízo (da 10a Vara Cível de Brasília) a determinar o levantamento dos valores bloqueados a favor da devedora, ora agravada, o que é incabível neste recurso. Ademais, não houve comprovação de urgência, lesão grave ou de difícil reparação, tampouco risco ao resultado útil do processo a ser evitado por meio de decisão liminar. Neste momento, não foram demonstrados atos de dilapidação patrimonial a justificar o deferimento da tutela de urgência antes da formação da relação jurídica patrimonial. O processo de origem ainda está na fase de conhecimento e não há qualquer prova de que foram adotadas medidas para frustrar eventual execução. Assim, o recorrente não demonstrou excepcional urgência nem perigo de dano iminente irreparável ou de difícil reparação, que exijam a apreciação da questão antes do julgamento do mérito deste recurso, após a apresentação das contrarrazões. INDEFIRO a tutela antecipada recursal. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de outubro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator